Tribunal: TJDFT
Processo: 0705378-27.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando reforma da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo gravado com alienação fiduciária, que julgou procedente os pedidos iniciais, para consolidar a posse e a propriedade do veículo à Instituição Financeira.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de revisão contratual, sem a realização da purga da mora, em sede de reconvenção à ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a discussão das cláusulas contratuais na contestação ou em reconvenção pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, somente é admissível quando houver purgado a mora.
3.1. No julgamento do REsp. 1.418.593/MS, pelo rito dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento integral da dívida, ou seja, pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
3.2. No caso, a Apelante não realizou a purga da mora o que inviabiliza a revisão das cláusulas contratuais.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, a discussão das cláusulas contratuais na contestação ou em reconvenção pelo devedor fiduciante, nos autos da ação de busca e apreensão, somente é admissível quando houver purgado a mora.”
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 596 e 648; STJ, Temas 958 e 972, Súmula 382, REsp 1418593 / MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.